Tribunal: TJBA
Processo: 8062179-76.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8062179-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 2ª VARA DE SUCESSÕES, ORFÃOS, INTERDITOS DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA EM CLÍNICA ESPECIALIZADA. PESSOA JÁ INTERDITADA JUDICIALMENTE. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO SOBRE CAPACIDADE CIVIL. DEMANDA CONTRA ENTES PÚBLICOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. CONFLITO CONHECIDO E PROCEDENTE. I. Caso em exame 1. Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador em face do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por pessoa já interditada, representada por seu curador, em face do Estado da Bahia e do Município de Salvador, visando a concessão de internação compulsória em clínica especializada. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar qual o juízo competente para processar e julgar ação de obrigação de fazer que visa a internação compulsória de pessoa já interditada judicialmente em processo anterior, às expensas de entes públicos: se o Juízo da Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos ou o Juízo da Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. III. Razões de decidir 3. A ação originária tem como objeto a concessão de tutela antecipada para determinar a condução coercitiva da autora para avaliação médica psiquiátrica e internação em clínica especializada, às expensas dos entes públicos demandados, não havendo discussão sobre a capacidade civil da autora, já reconhecida como interditada em processo anterior. 4. A competência para apreciar demandas em que se discute a obrigação do Poder Público de prestar serviços de saúde é da Vara da Fazenda Pública, não das Varas de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos, cuja competência abrange questões referentes ao estado e à capacidade das pessoas. 5. Conforme a Lei nº 10.216/2001, que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais, a internação compulsória é aquela determinada pela Justiça e, quando demandada contra entes públicos, não discute a capacidade civil do paciente, mas o direito à saúde e à assistência social. 6. A jurisprudência pátria tem firmado entendimento no sentido de que as ações que visam à internação compulsória de pessoa portadora de transtorno mental, quando não há discussão sobre sua capacidade civil, são de competência das Varas da Fazenda Pública, especialmente quando figuram no polo passivo entes públicos. IV. Dispositivo e tese 7. Conflito negativo de competência conhecido e julgado procedente para fixar a competência do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Tese de julgamento: "1. A competência para processar e julgar ação de obrigação de fazer que visa a internação compulsória de pessoa já interditada em processo anterior, às expensas de entes públicos, é da Vara da Fazenda Pública. 2. Não se configura competência da Vara de Família, Sucessões, Órfãos e Interditos quando a demanda não discute a capacidade civil do paciente ou sua sujeição à curatela, mas sim a prestação de serviço público de saúde mediante internação compulsória.". _________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 10.216/2001, art. 6º, parágrafo único, III; CPC, art. 931. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA - CC: 80143369120198050000, Relator.: OSVALDO DE ALMEIDA BOMFIM; TJ-BA - CC: 80167717220188050000, Relator.: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR; TJ-GO - Conflito de Competência: 05311843920198090000, Relator.: ELIZABETH MARIA DA SILVA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Conflito Negativo de Competência nº 8106200-71.2023.8.05.0001, tendo como suscitante o Juízo da 2ª Vara de Sucessões, Órfãos e Interditos da Comarca de Salvador e como suscitado o Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, acordam os Desembargadores integrantes Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e julgar procedente o conflito, para declarar a competência do Juízo da 2ª Vara do Sistema dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, pelos fundamentos a seguir expostos. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator